Tribunal: TJSP
Processo: 2168980-80.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – Cumprimento de Sentença – OBEDIÊNCIA À COISA JULGADA – Discussão acerca da forma de cálculo de indenização – Matéria apreciada por esta C. Câmara em recurso de apelação – Impossibilidade de modificação.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2168980-80.2017.8.26.0000
Registro: 2020.0000502044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168980-80.2017.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante TELEFÔNICA
BRASIL S.A., é agravada ROSA MARIA HELENA RAYMUNO PERESSOTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 4 de julho de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2168980-80.2017.8.26.0000
2
4a Vara Cível da Comarca de Limeira/SP
Agravante: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Agravada: ROSA MARIA HELENA RAYMUNDO PERESSOTTO
MM. Juiz de Direito: Dr. MARCELO IELO AMARO
VOTO No 27224
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA Cumprimento de
Sentença OBEDIÊNCIA À COISA JULGADA Discussão
acerca da forma de cálculo de indenização Matéria apreciada por
esta C. Câmara em recurso de apelação Impossibilidade de
modificação.
RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Telefônica Brasil S/A, nos autos do cumprimento de sentença,
contra a decisão de fls. 387, que homologou o cálculo pericial.

Inconformada, requer a agravante que no
cálculo de liquidação sejam considerados os valores efetivamente integralizados
pelo autor.
Formado o instrumento e preenchidos os
requisitos legais, este agravo foi recebido e processado com a concessão do
pleiteado efeito suspensivo (fls. 19).
Contraminuta (fls. 23/27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2168980-80.2017.8.26.0000
3
O recurso foi distribuído, inicialmente, à 4a
Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, cuja colenda turma
julgadora, sob a relatoria do eminente Des. Ênio Santarelli Zuliani, não
conheceu do recurso, determinando sua redistribuição.
O recurso foi, então, redistribuído à 11a
Câmara de Direito Privado. Ali, o eminente Des. Gil Coelho, relator sorteado,
apresentou decisão monocrática, proclamando o não conhecimento da apelação,
em virtude de a 26a Câmara de Direito Privado estar preventa para a hipótese,
tendo em vista anterior julgamento de recurso por parte daquele órgão colegiado.
É o relatório.
O recurso não pode ser acolhido.
A
questão
acerca
da
forma
de
integralização das ações já foi apreciada, por esta C. Câmara, nos autos do
Recurso de Apelação no 0030739-49.2012.8.26.0320, que assim decidiu
(fls. 102/106 dos autos principais):
“A indenização deverá ser calculada com base no VPA
(Valor Patrimonial Apurado) do mês da integralização do capital,
apurando-se o número de ações que deveriam ter sido atribuídas à
autora, deduzindo-se o valor daquelas que efetivamente lhe foram
entregues. E o resultado será o produto da quantidade de ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2168980-80.2017.8.26.0000
4
multiplicado pela sua cotação na Bolsa de Valores, exatamente do dia
do trânsito em julgado da demanda, corrigido monetariamente a partir
do pregão da Bolsa de Valores do dia do trânsito em julgado, além de
juros legais desde a citação”.
Dessa decisão, a parte interpôs recurso
especial, tendo sido negado seguimento (fls. 144/145 dos autos principais) e o
Agravo em Recurso Especial não foi conhecido (fls. 163/165 dos autos
principais).
Desta forma, o cálculo judicial (fls. 309/357
dos autos principais) e complementado a fls. 377/379, obedeceu ao determinado
no v. Acórdão acima mencionado (fls. 379 dos autos principais).

Logo, a questão trazida a lume pela
agravante, concernente ao valor da integralização, já está preclusa, descabendo
nova apreciação.
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR